Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-50.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016681-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Sustação/Alteração de Leilão, Revisão do Saldo Devedor, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (AGRAVADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇAS PARA HASTAS PÚBLICAS E QUAISQUER OUTROS ATOS DE ALIENAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O indeferimento do efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, pois arguiu irregularidade insanável, quando da realização dos Leilões Extrajudiciais, não providenciando a agravante a comunicação do agravado na forma legal.

2.

Igualmente, na instância singela constatou-se o perigo de dano em favor da parte agravada, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, pois pode perder definitivamente o imóvel onde reside, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de consolidação do bem.

3.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE nº. 030163-39.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por VINICIUS FALCAO DE ARRUDA, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para sustar primeira e segunda praças para hastas públicas, designadas para os dias 13 e 20/07/2020, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial do bem imóvel sub judice ou a suspensão de seus efeitos caso tenha sido eventualmente realizado até decisão final da demanda.

Sustenta o agravante que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, pelo agravado e que a não concessão do efeito suspensivo vem a tolher o seu direito de promover atos posteriores a consolidação da propriedade, que somente se deu em virtude da inadimplência do agravado.

Alega que não seria justo apenas o agravante sofrer com o lapso temporal percorrido, ou seja, suportar o ônus do tempo processual aguardando o trânsito em julgado da ação para poder proceder com a realização de leilão.

Defende que o pedido de aplicação do efeito suspensivo no caso dos autos vem evitar a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que claramente demonstrada a regularidade de todo procedimento expropriatório para o imóvel discutido, razão não há para que haja suspensão dos certames.

Afirma que cumpriu corretamente todo conteúdo contratual e, ainda, atendeu todo o legalmente disposto quanto aos procedimentos para expropriação do bem, de agir em defesa dos seus direitos.

Requer, caso não seja exercido o juízo de retratação, seja o recurso levado ao colegiado para apreciação e provido para o fim de reformar a decisão monocrática, concedendo-se o efeito suspensivo pleiteado (ID 57633992).

Contrarrazões da parte agravada (ID 65478457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Consta dos autos que a parte agravada Vinícius Falcão de Arruda ajuizou a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE em face de Banco Santander Brasil S/A, postulando a concessão de tutela de urgência, objetivando a suspensão de leilão de imóvel, alegando, que no dia 2.7.2020, foi surpreendido com uma notificação por meio de WhatsApp e por e-mail, enviada pela instituição financeira, para que desocupasse o imóvel onde reside, no prazo de 60 (sessenta dias), a contar da segunda praça para hasta pública, designada para o dia 20/07/2020, às 14h45min, sem que ao menos tivesse sido intimado para purgação da mora.

Narrou que o bem ora referido é objeto de um Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária de Financiamento Imobiliário, assinado em 30/11/2017, para aquisição imóvel.

Afirmou ter diligenciado ao Cartório de Registro de Imóveis do 7º Ofício onde se encontra registrado o imóvel, tendo constatado que não há averbação junto da sua matrícula acerca de eventual intimação para purgação da mora, mas encontrou apenas o registro de consolidação da propriedade em favor da instituição fiduciária.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu como postulado, para sustar primeira e segunda praças para hastas públicas, designadas para os dias 13 e 20/07/2020, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial do bem imóvel sub judice ou a suspensão de seus efeitos caso tenha sido eventualmente realizado até decisão final da demanda.

Inconformada, a parte requerida interpôs agravo de instrumento pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento da liminar, cujos fundamentos transcrevo:

“(...) De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau, não podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.

No mais, verifica-se que havendo alegação de irregularidade insanável, quando da realização dos Leilões Extrajudiciais, não providenciando a agravante a comunicação dos agravantes na forma legal, prudente se manter a decisão agravada, até que seja realizada a instrução processual.

De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito do agravado, caso não concedida a tutela provisória requerida por ele, na medida em que pode perder definitivamente o imóvel em que reside, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de venda e arrematação do bem pelo recorrente.

Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.

I - INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.”

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo interno alegando, em suma, o desacerto da decisão ora recorrida.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento do efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, pois arguiu irregularidade insanável, quando da realização dos Leilões Extrajudiciais, não providenciando a agravante a comunicação do agravado na forma legal.

Igualmente, na instância singela constatou-se o perigo de dano em favor da parte agravada, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, pois pode perder definitivamente o imóvel onde reside, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de consolidação do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO LEGAL PARA EXPROPRIAÇÃO DO BEM. PURGA DA MORA ANTES DE FIRMADO O AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em não tendo sido observadas as disposições do artigo 26 da Lei nº 9.514/1997, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.465/2017, a respeito do procedimento a ser adotado para fins de intimação da parte devedora para purga da mora, deve ser considerada irregular a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, bem como a venda do bem em hasta pública. Caso concreto em que a intimação ocorreu na figura de pessoa diversa daquelas descritas nos parágrafos 3º e 3º-A do supracitado artigo 26, a ensejar o reconhecimento da nulidade do procedimento adotado. 2. Não bastasse isso, é pacífico, na jurisprudência, o entendimento de que a purga da mora pode ocorrer até a assinatura do auto de arrematação. Logo, também por esse fundamento, mostrar-se-ia indevida a eventual alienação do bem em hasta pública. Precedentes. 3. Eventuais encargos derivados do inexitoso procedimento expropriatório devem ser suportados pela instituição financeira, porquanto se trata de despesa inerente à sua atividade econômica. Outrossim, seria descabido imputar à parte hipossuficiente o pagamento de despesas decorrentes da eventual má condução de tal procedimento por parte do Cartório de Registro de Imóveis, ressalvado o direito de regresso por parte do banco recorrido. 4. Honorários advocatícios majorados, em face da previsão do artigo 85, §11, do CPC/2015. Apelação desprovida. Unânime.”(TJ-RS, Apelação Cível nº 70081585796, 12ª Câmara Cível, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019).

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e, após, conclusos para julgamento do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020